Tribunal: TJMT
Processo: 1016829-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016829-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), FERNANDO CASTILHO POLIZEL - CPF: 047.598.471-46 (AGRAVANTE), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (AGRAVADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ORDENOU A PENHORA DE BENS IMÓVEIS – OFERTA DE BEM MÓVEL – PREFERÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A observância da ordem legal de preferência é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendarem a adoção pontual da medida.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO CASTILHO POLIZEL, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1011063-81.2021.8.11.0003), determinou a expedição de alvará do valor penhorado anteriormente em favor do exequente, e determinou a lavratura do termo de penhora dos imóveis, objetos das matrículas no 90362, no 91178 e no 78552, e a consequente expedição de mandado de avaliação (cf. Id. n. 140464185).

O agravante alega que o deferimento da penhora sobre os imóveis não merece prosperar, pois, além de um dos imóveis ser a sua residência, e, portanto, impenhorável, foi desrespeitada a ordem de preferência de penhora, que determina que, não sendo encontrado dinheiro em espécie, devem ser penhorados bens moveis, como o veículo automotor indicado pelo agravante, o que atenderia, também, o princípio da menor onerosidade da execução.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que a
“penhora não incida sobre os bens imóveis do Agravante, mas sim, que seja observada a ordem de preferência e acolhido o bem móvel indicado pelo Agravante, vez que conforme demonstrado, a aceitação do referido bem, que inclusive possui valor maior que a dívida, conforme atualização da tabela FIPE, não importa em prejuízos ao Agravante”;
de imediato, a antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. no 141631676 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido antecipatório
para suspender a determinação de penhora dos bens imóveis do agravado, e determinar a penhora do veículo automotor indicado (Toyota Hilux/CDSR A4FD, Placa QCO-7998, ano/modelo 2017), desde que, nos autos de origem, o executado descreva todas as propriedades e características do automóvel, bem como o estado e o lugar onde se encontra, além de especificar os ônus e os encargos a que esteja sujeito.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 147034167).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial para recebimento de R$ 115.125.09 (cento e quinze mil, cento e vinte e cinco reais e nove centavos), referente ao “
cheque sustado
(pelo executado/agravante)
em notória má-fé e prática de crime previsto no art. 171, do Código Penal
” (cf. Id. no 55427848 – p. 2 dos autos de origem).

Recebida a inicial, o MM. Juiz determinou a citação da parte executada
“para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. no 56780121 dos autos de origem).

O executado manifestou-se nos autos alegando que “
apresentou Embargos à Execução”
, e com a finalidade de garantir à execução, indicou o veículo “
Toyota Hilux/CDSR A4FD, Placa QCO-7998, ano/modelo 2017, avaliado em R$193.198,00 (cento e noventa e três mil cento e noventa e oito reais),

estando o bem sem restrições para a garantia da execução, o qual permanecerá em posse do Executado”
(cf. Id. no 66824010 dos autos de origem).

O exequente/agravado não aceitou o veículo ofertado em garantia, dizendo que “
deve ser respeitada a ordem disposta no art. 835 do Código de Processo Civil, haja vista que também já foram recolhidas as custas para tal medida. Além disso, os bens móveis classificados como veículos, tendem a desvalorizar com o tempo. Logo, não se visualiza a concretização das finalidades da satisfação da obrigação
”, e requereu o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado (cf. Id. no 77642199 dos autos de origem).

O magistrado deferiu o pleito do exequente/agravado sob os seguintes fundamentos:

(...).

É certo que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é idealizada no interesse do credor.

Firmada essa premissa, como apontado pelo exequente, não fora observado a ordem de preferência do artigo 835 do CPC, haja vista que a mencionada indicação se encontra elencada em quarta posição na ordem de preferência, inclusive, após o dinheiro e títulos, conforme dispõe o referido artigo:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

(...).”

Logo, “a priori”, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente.

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito de id. 74517034.

E, via de consequência,
DEFIRO
o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar o bloqueio da quantia indicada, via sistema SISBAJUD (cf. Id. no 87416854 dos autos de origem).

Contra essa decisão, o executado interpôs o RAI no 1013548-29.2022.8.11.0000, pedindo a antecipação da tutela recursal, para que o

exequente fosse compelido a aceitar o veículo indicado, bem como, fosse determinado o imediato desbloqueio das contas correntes do executado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelos seguintes motivos:

“(...)

As razões recursais devotam-se quase que exclusivamente à assertiva de que há, sim, justificativa plausível para mudança da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC/2015, sob único fundamento de onerosidade excessiva representada pela possibilidade de prejuízo financeiro ao exequente/agravante, contudo, trata-se de argumento jurídico fundamentado em alegações meta-jurídicas, que, com todo respeito, comovem, mas não demovem da conclusão de impossibilidade de inversão/desconsideração da ordem preferencial do art. 835 do CPC.

Basicamente, o executado/agravante faz pouco caso da pretensão executiva formalmente deduzida pelo credor/agravado, como se seu crédito não fosse importante o suficiente frente a mera alegação de prejuízo financeiro ao devedor, o que, à toda evidência, não autoriza a imediata modificação do raciocínio decisório.

Ademais, conquanto o veículo ofertado em garantia tenha valor superior ao da execução, não há como forçar o credor a receber tal bem, até mesmo porque, a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”), e, embora o advérbio (“preferencialmente”) presente à oração mandamental do “caput” do referido dispositivo possa indicar ausência de rigidez absoluta na ordem das constrições ali disposta, não se pode, todavia, deixar de observar a ordem legal quando não há razão capaz de justificar essa inobservância.

A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor dos credores/exequentes, até porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797, caput), e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida.

(...)”.

Diante do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, o magistrado do feito de origem proferiu a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:

(...)

Bem por isso, considerando o contido na certidão de id. 89600826,
EXPEÇA-SE
alvará do importe penhorado em favor da parte exequente.

No mais, como requerido,
LAVRE-SE
o termo de penhora dos imóveis indicados no id. 88023901, no id. 88023910 e no id. 88023906, nos termos do artigo 845, § 1o, do CPC,
INTIMANDO-SE
as partes, com o que a parte executada será nomeada depositária fiel do bem.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário,
EXPEDINDO-SE
a respectiva certidão.

Com a lavratura do termo de penhora,
EXPEÇA-SE
mandado de avaliação.

Após,
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da avaliação, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de expropriação e apresentar a atualização da dívida, com o decote do valor que será levantado em seu favor.

Após,
INTIME-SE
a parte executada para manifestar no prazo de 15 dias sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já,
HOMOLOGO
a avaliação e o cálculo.

PROMOVA-SE
a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, § 5o, ambos do CPC, além daquela mencionada no artigo 842 do CPC, se for o caso.

(...)”.

Em seguida, o executado apresentou impugnação à penhora, requerendo a “
imediata liberação da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula no 91178, visto que trata-se de bem de família, sendo o único imóvel residencial do Executado e serve-lhe de residência
”; bem como,
“a substituição dos bens penhorados, nos termos dos artigos 847 e 848 do CPC, pelo bem móvel, o veículo Toyota Hilux/CDSR A4FD, Placa QCO-7998, Ano 2017, Mod. 2017, Renavam 01131146473, Chassi 8AJKA8CD9H3169820, de propriedade do Executado, atualmente no valor de R$197.761,00 (cento e noventa e sete mil setecentos e sessenta e um reais) conforme tabela FIPE(Doc. 02), valor suficiente para garantir a Execução, estando o bem sem restrições para a garantia da execução, o qual pleiteia-se a manutenção da posse ao Executado”
(cf. Id. n. 91867120 dos autos de origem).

No presente caso, parece bastante razoável a alegação do agravante de que deve ser atendida a ordem preferencial do art. 835 do CPC, na qual veículos terrestres devem ser penhorados antes de bens imóveis, até porque, ao que tudo indica, a ordem preferência é também menos onerosa ao devedor; ademais, não há, em nenhuma das decisões proferidas nos autos de origem, fundamentação que justifique a inobservância da ordem de preferência.

Frise-se que, o acórdão proferido em 08.11.2022 no RAI no 1013548-29.2022.8.11.0000, desprovendo o pedido do agravante para que fosse penhorado o aludido veículo, não interfere no raciocínio acima expendido, pelo contrário, naquela ocasião, o Juízo havia determinado a penhora de ativos financeiros, daí porque, sob à ótica do art. 835 do CPC, estes tinham preferência em relação ao bem móvel; neste momento, a penhora do veículo indicado pelo agravante tem preferência à ordem de penhora dos imóveis.

Isto posto, dou provimento ao recurso, para suspender a determinação de penhora dos bens imóveis do agravado, e determinar a penhora do veículo automotor indicado (Toyota Hilux/CDSR A4FD, Placa QCO-7998, ano/modelo 2017), desde que, nos autos de origem, o executado descreva todas as propriedades e características do automóvel, bem como o estado e o lugar onde se encontra, além de especificar os ônus e os encargos a que esteja sujeito.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023